Tribunal: TJSP
Processo: 1003024-18.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, FUNDADA EM COMPRAS REALIZADOS POR TERCEIRO MEDIANTE USO DE CARTÃO DE TITULARIDADE DO AUTOR.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU.

INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PORQUE É DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS, UMA VEZ QUE OS FATOS NARRADOS E OS DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS PARTES SÃO SUFICIENTES

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, FUNDADA EM COMPRAS REALIZADOS POR TERCEIRO MEDIANTE USO DE CARTÃO DE TITULARIDADE DO AUTOR.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU.

INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PORQUE É DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS, UMA VEZ QUE OS FATOS NARRADOS E OS DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS PARTES SÃO SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO.

AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR QUE AO REALIZAR COMPRA DE AMBULANTE EM VIA PÚBLICA, NÃO SE ATENTOU PARA O FATO DE QUE LHE FOI DEVOLVIDO UM CARTÃO DE OUTRA PESSOA. O VENDEDOR SE APROVEITOU DA SITUAÇÃO PARA APLICAR O CHAMADO "GOLPE DA TROCA DE CARTÕES".

RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR NÃO TER AGIDO COM CAUTELA AO AUTORIZAR COMPRAS EM VALORES QUE DESTOAVAM DO PADRÃO DE CONSUMO DIÁRIO DO AUTOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM LIMITE FLEXÍVEL, O QUE DEVERIA ENSEJAR MAIOR ATENÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOBRE AS OPERAÇÕES REALIZADAS.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA CONDENAR O BANCO À RESTITUIÇÃO DE METADE DO VALOR TOTAL DAS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS OCORRIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003024-18.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado ORLANDO RODRIGUEZ ARVIZU.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003024-18.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 2/8
Comarca:
Foro Regional de Santo Amaro - 1a Vara Cível
Processo n°:
1003024-18.2020.8.26.0002
Apelante:
ITAU UNIBANCO S.A.
Apelada:
ORLANDO RODRIGUEZ ARVIZU
Juiz prolator da sentença: Guilherme Silva e Souza
VOTO N.o 17.754
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, FUNDADA EM
COMPRAS REALIZADOS POR TERCEIRO MEDIANTE USO
DE CARTÃO DE TITULARIDADE DO AUTOR.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO
RÉU.
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PORQUE
É DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS,
UMA
VEZ
QUE
OS
FATOS
NARRADOS
E
OS
DOCUMENTOS
JUNTADOS
PELAS
PARTES
SÃO
SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO.
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR QUE AO REALIZAR
COMPRA DE AMBULANTE EM VIA PÚBLICA, NÃO SE
ATENTOU PARA O FATO DE QUE LHE FOI DEVOLVIDO
UM CARTÃO DE OUTRA PESSOA. O VENDEDOR SE
APROVEITOU
DA
SITUAÇÃO
PARA
APLICAR
O
CHAMADO "GOLPE DA TROCA DE CARTÕES".
RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA POR NÃO TER AGIDO COM CAUTELA AO
AUTORIZAR COMPRAS EM VALORES QUE DESTOAVAM
DO PADRÃO DE CONSUMO DIÁRIO DO AUTOR. CARTÃO
DE CRÉDITO COM LIMITE FLEXÍVEL, O QUE DEVERIA
ENSEJAR
MAIOR
ATENÇÃO
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA SOBRE AS OPERAÇÕES REALIZADAS.
REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA CONDENAR
O BANCO À RESTITUIÇÃO DE METADE DO VALOR
TOTAL DAS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS OCORRIDAS
NO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003024-18.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 3/8
ITAU UNIBANCO S.A. apela (fl.s 302/320) da
respeitável sentença de fls. 294/297 que julgou procedente a ação
indenizatória que lhe move ORLANDO RODRIGUEZ ARVIZU, nos
seguintes termos:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para
declarar a inexigibilidade dos débitos contestados na inicial,
conforme faturas de consumo do cartão de crédito em questão,
inclusive eventuais encargos moratórios incidentes, determinando a
restituição, em caso de pagamento, valores a serem eventualmente
atualizados pela tabela prática do TJ-SP, incindindo juros legais de
1% ao mês, ambos desde o desembolso. Em tempo, julgo extinto o
presente processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo
487, inciso I, do CPC. Como ônus da sucumbência, pagará a parte
demandada as eventuais custas e os honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, valor declarado
inexigível. Para interposição de eventual recurso, o valor deverá
corresponder a 4% (quatro por cento) sobre o valor da condenação,
observando-se o disposto na Lei 11.608/03. P.R.I.C
Insurge-se o réu contra a sentença e aduz,
preliminarmente, que seu direito de defesa foi cerceado, posto que indeferido
o pedido de produção de prova pericial sobre o chip do cartão por meio do
qual as transações foram impugnadas.
No mérito, argumenta que a responsabilidade objetiva
pelos danos sofridos pelo consumidor deve ser afastada, posto que os fatos
narrados ocorreram “fora das dependências bancárias, restou demonstrado a culpa
exclusiva da parte autora que por negligência e falta de cautela permitiu a troca de seu
cartão por outro” (fls. 305), disponibilizando a senha numérica necessária e
imprescindível para se concretizar as transações pelo uso do cartão com chip
tal como dos autos.
Afirma que cumpre com o seu dever de informação e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003024-18.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 4/8
transparência realizando campanhas para conscientizar os consumidores
sobre o uso dos cartões, inclusive com alertas sobre o risco de troca de
cartões, orientando-os a sempre conferir se o cartão devolvido lhe pertence.
Afirma que as compras impugnadas estão dentro do
perfil de consumo do autor, de modo a impossibilitar qualquer sinalização ao
banco de que se tratava de operação fraudulenta.
Requer o provimento do recurso para fins de julgar a
demanda improcedente, afastando-se a condenação em indenizar o autor
pelos danos materiais.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
321/322)
e
respondido (fls. 325336).
É o relatório.
O autor propôs ação contra o banco réu, ora apelante,
alegando, em suma, que, em 03/03/2019, aproximadamente às 18h, ao
utilizar seu cartão de crédito para efetuar compra de bebidas de ambulante em
via pública (Rua dos Pinheiros), foi vítima do golpe da troca de cartão.
Afirma ter notado a troca apenas no dia seguinte, ocasião
em que solicitou o bloqueio do cartão.
O autor impugnou duas compras realizadas no dia
03/03/2019, “uma em nome de Juscelino de Sousa no valor de R$ 5.210,00 (cinco mil,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003024-18.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 5/8
duzentos e dez reais) e outra em nome de Gabriel Aparecido no valor de R$ 7.510,00 (sete
mil, quinhentos e dez reais)”, afirmando que não as reconhece como suas (fls.
02).
Pois bem.
Em primeiro lugar, não há que se falar em nulidade da
sentença por cerceamento de defesa porque é desnecessária a produção de
outras provas, uma vez que os fatos narrados e os documentos juntados pelas
partes são suficientes para o julgamento do mérito, conforme será
demonstrado a seguir.
O golpe da troca do cartão ocorreu quando, nos termos
de sua narrativa, o autor realizava compra por débito junto a um ambulante
na Rua dos Pinheiros em São Paulo, local público fora de agência bancária
(fls. 02). Em outras palavras, o evento de que foi vítima o apelado é fato sem
conexão imediata com a atividade bancária.
É certo que o autor deveria ter se cercado dos cuidados
ao realizar a compra, tal como se assegurar de que a senha fora digitada no
campo correto, sem que os números fossem diretamente reproduzidos no
visor da máquina, conferindo, ao final, se de fato recebeu o cartão do qual é
titular.
Todavia, não se desconhece que as compras realizadas
destoam do perfil de consumo do autor, tal como exposto a seguir.
O cartão objeto da troca é o denominado “MASTERCAD

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003024-18.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 6/8
BLACK” que, conforme documento nos autos, possui limite de crédito
flexível e é destinado a um público com alto poder aquisitivo. Em razão de
não possuir um limite de crédito fixo (pelo menos não informado nas faturas),
perde-se um importante mecanismo de segurança para impedir transações que
destoam do padrão de consumo de seu titular. Disso decorre que caberia ao
banco maior atenção às compras efetuadas com cartões desse perfil.
Nota-se que o total das faturas do autor gira em torno de
seis a dez mil reais, incluindo compras tanto no Brasil quanto no exterior,
sempre de estabelecimentos comerciais.
As transações impugnadas, por sua vez, decorrem de
operações sequenciais feitas no mesmo dia e que totalizam, sozinhas,
aproximadamente doze mil reais, realizadas diretamente para pessoas físicas.
Ademais, o autor comunicou o golpe e solicitou o
bloquei logo no dia seguinte, dia 04 de março, às 12h25min, como o próprio
banco informou em sua contestação (fls. 34).
Nesse sentido, o banco também deveria ter agido de
forma cautelosa antes de autorizar operações com valores que destoavam do
padrão de consumo diário do autor, repita-se, tendo em vista a ausência de
limite de crédito pré-estabelecido para uso do cartão.
Recorde-se que “As
instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”, de acordo com a Súmula
no 479 do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003024-18.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 7/8
Desse modo, é pertinente o reconhecimento da culpa
concorrente do autor e da instituição financeira, nos termos do art. 945 do
Código Civil, uma vez que o evento danoso decorreu da conduta de ambas.
Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida, com
pedido de indenização por danos morais Fraude bancária Troca
de cartão realizada por terceiro, fora do estabelecimento bancário
Sentença
de
parcial
procedência

Recurso
do
réu.
RESPONSABILIDADE CIVIL Relação negocial regida pelo
CDC, aplicável conforme Súmula no 297 do STJ Autor que
deixou de zelar pela segurança de seu cartão e senha

Operações bancárias realizadas por terceiro, em mesmo dia,
que destoam do padrão de consumo do autor Ausência de
bloqueio preventivo
Falha na prestação do serviço
caracterizada
Culpa concorrente da vítima importa
mitigação da responsabilidade do banco réu Inteligência do
art. 945 do Código Civil Precedentes Inexigibilidade do
débito reduzida à metade Repetição do indébito reduzida ao
montante efetivamente retirado da esfera patrimonial do autor
Indenização por danos morais mantida sem reformas Inscrição do
nome da parte em cadastro de inadimplente por débito sem origem
regular ocasiona danos morais "in re ipsa". Recurso parcialmente
provido. (Apelação cível no 1050684-10.2017.8.26.0100; Rel. Des.
Helio Faria, 18a Câmara de Direito Privado, julgamento em
15/5/2018 destaquei).
Em consequência, o banco deve ser condenado à
restituição da metade do valor das compras impugnadas. Conforme
documento de fls. 85/86 apresentada pelo banco, ao que tudo indica o autor
realizou o pagamento integral da fatura no dia 01 de abril de 2019.
O valor da restituição será atualizado pela Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003024-18.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 8/8
partir da data das operações fraudulentas e da citação, respectivamente.
Por fim, diante da sucumbência recíproca, o autor e a
instituição financeira ratearão as custas e as despesas processuais, bem como
pagarão os honorários do advogado da parte contrária, fixados em 10% do
valor atualizado da condenação para cada, nos termos do art. 85, § 2o, I e IV e
do art. 86, caput, do CPC.
Conclusão.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso,
para condenar a instituição financeira à restituição da metade do valor total
das operações fraudulentas ocorridas com o cartão de crédito do autor em 03
de março de 2019.
É como voto.
ALBERTO GOSSON
RELATOR